Tribunal: TJDFT
Processo: 0738525-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0738525-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERASMO CARLOS AMBROSIO DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por KLEBES REZENDE DA CUNHA em favor de ERASMO CARLOS AMBROSIO DE MELO, sob a narrativa de que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porque está preso indevidamente, uma vez que a Juíza da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza – CE já expediu Alvará de Soltura em seu favor. Afirma que o Alvará de Soltura em questão, expedido em 01/09/2022, foi encaminhado à Vara de Precatórias do DF (Feito no 0720646-07.2022.8.07.0015), estando suficientemente instruído. Diz que os Juízes de Direito da Vara de Precatórias e da Vara de Execuções Penais do DF, “ao invés de colocar imediatamente o Paciente em liberdade, negam-se ao cumprimento da decisão do Juízo Deprecante ao singelo argumento de que, por razões diversas, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal seria o competente para o cumprimento da medida” (Num. 41259434 - Pág. 2). Ressalta que o caso não é de progressão de regime, mas sim de soltura do Paciente. Sustenta que, “o cumprimento de alvará de soltura de preso custodiado em Estado diverso deverá ser feito pelo meio mais expedito”, não sendo aceitável que “o paciente aguarde, em regime fechado, lapso temporal até a conclusão do conflito de competência” (Num. 41259434 - Pág. 2). Ao final, requer o deferimento de “medida liminar para que, com base na decisão proferida pelo Juízo da Vara da das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza-CE, seja o paciente imediatamente colocado em liberdade, para que retorne ao seio familiar, se por outro motivo não estiver preso, até o momento que esse Colendo Tribunal de Justiça definir o juízo competente para execução da pena.” (Num. 41259434 - Pág. 3). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em razão de o Paciente não ter sido colocado em liberdade, a despeito de haver, em seu favor, Alvará de Soltura expedido por Magistrado que atua em outro ente da Federação e encaminhado ao Distrito Federal por meio de Carta Precatória (Feito no 0720646-07.2022.8.07.0015). A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que a medida liminar pleiteada deve ser indeferida. Com efeito, a consulta processual aos autos da Carta Precatória (disponível no PJe de primeiro grau no site do TJDFT) revela como motivo da expedição do alvará a “Progressão para o regime semiaberto” (Num. 135649371 do Feito no 0720646-07.2022.8.07.0015 - Pág. 3), sendo que, em sua decisão, a Magistrada que atua em Fortaleza – CE afirmou: “Determino a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, tendo em vista que o apenado ainda se encontra recolhido em estabelecimento prisional do Distrito Federal, ficando a cargo daquele Juízo aplicar as condições quanto as regras de recolhimento e o local, até a apreciação do mérito quando ao trabalho externo” (Num. 135649371 do Feito no 0720646-07.2022.8.07.0015- Pág. 3 – destaquei). Além disso, consta na carta precatória a finalidade: “2. Manifestar o Juízo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, se concorda com o declínio de competência para execução da pena em regime semiaberto” (Num. 135649372 do Feito no 0720646-07.2022.8.07.0015- Pág. 2 – destaquei). Verifico, ademais, que o Juiz que atua na Vara de Precatórias do DF, ao receber a Carta, expediu decisão com o seguinte teor: “DECISÃO Cuida-se de Carta Precatória expedida cumprimento de diligências na Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos em que figuram como partes: REQUERENTE: MPCE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARA e REQUERIDO: ERASMO CARLOS AMBROSIO DE MELO. Serão requisitados por carta os atos processuais que hajam de realizar-se fora dos limites territoriais da comarca, devendo a carta se revestir dos requisitos enumerados no art. 260 do CPC. Na hipótese, a diligência deprecada visa, de fato, a progressão de regime prisional de condenado recolhido em Penitenciária do Distrito Federal. Isso posto e, por força da norma do art. 23, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697, de 13/06/2008) a competência para sua realização é da Vara de Execuções Penais. Redistribua-se a carta e comunique-se ao Juízo deprecante. BRASÍLIA/ DF, 2 de setembro de 2022.” (Num. 135731599 do Feito no 0720646-07.2022.8.07.0015) Após a decisão transcrita, a Secretaria daquele Juízo expediu certidão atestando o encaminhamento dos autos para redistribuição à VEP e a comunicação da redistribuição ao Juízo deprecante (Num. 135830167 do Feito no 0720646-07.2022.8.07.0015). Assim, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, nada está a corroborar as alegações do Impetrante. Ora, como dito, há nos autos da Carta Precatória a informação de que a providência a ser adotada possivelmente está relacionada à progressão de regime e não à colocação em liberdade do Paciente. Além disso, nada corrobora a tese de que os Juízes das Varas de Precatória e de Execuções Penais estejam em conflito de competência ou mesmo se negando a realizar modificação no modo de cumprimento da pena. Ao que se extrai do exame do andamento processual, é o caso de o Impetrante adotar as providências cabíveis para garantir que a documentação enviada pelo Juízo deprecante e remetida à VEP realmente seja de fato colocada sob a apreciação do Magistrado da VEP. Para isso, poderá o Impetrante diligenciar nas varas e também, se for o caso, lança mão dos meios correicionais previstos na legislação. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. A presente Impetração ocorreu em duplicidade, já que configura reprodução da presente medida o Habeas Corpus n.o 0738526-57.2022.8.07.0000, distribuído à Terceira Turma Criminal, com a relatoria do eminente Desembargador Jansen Fialho de Almeida, cuja apreciação do pleito liminar foi por mim realizada na data de ontem (12/11/2022) em plantão judicial. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 13 de novembro de 2022. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial